Tribunal: TJDFT
Processo: 0750955-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0750955-85.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JEFFERSON LIMA TEIXEIRA IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLENCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SAMAMABAIA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA em favor de JEFFERSON LIMA TEIXEIRA, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIAS DE CUSTÓDIA - NAC, que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva. Relata que o paciente foi preso em flagrante em 13/11/2024, acusado da suposta prática do crime de ameaça e da contravenção penal de vias de fato contra sua companheira P. A. DA S.. Aduz que, submetido à audiência de custódia, a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva pelo Juízo do NAC, com base em fundamentos genéricos que poderiam ser utilizados para qualquer caso, não destacando o juízo fatos e circunstâncias concretas que justificasse a medida extrema. Acrescenta que a denúncia já foi apresentada e recebida, imputando ao paciente a prática do mesmo delito e da mesma contravenção penal constantes do inquérito policial, mas a citação ainda não ocorreu. Ressalta que a suposta vítima, em duas oportunidades, negou os fatos descritos na denúncia e, diferentemente do que constou da decisão do juízo do NAC, não há histórico de violência doméstica praticados pelo paciente, bem como inexistem medidas protetivas de urgência deferidas em favor da ofendida, visto que ela não as requereu. Salienta, ainda, que as penas do delito e da contravenção penal, somadas, possuem pena privativa de liberdade inferior a 4 (quatro) anos, o que viola o requisito do art. 313, I, do CPP. Sustenta que o fato de a suposta vítima não vislumbrar situação de risco, não ter interesse em medidas protetivas e pleitear a liberdade do acusado demonstra que não há risco concreto à ordem pública que justifique a medida extrema. De outro giro, assevera que, em atenção aos princípios da homogeneidade e da proporcionalidade, a prisão cautelar jamais pode configurar antecipação de pena, ainda mais quando se mostra mais gravosa que o próprio cumprimento da pena em caso de condenação do réu. Discorre sobre a excepcionalidade da prisão preventiva. Ao final, pugna pela concessão da ordem liminarmente para que seja revogada a custódia cautelar do paciente, expedindo-se o competente alvará de soltura em seu favor, tornando a decisão definitiva no julgamento do mérito do writ. É o relatório. DECIDO. A liminar em habeas corpus é medida excepcional, derivada de construção jurisprudencial, que deve ser restrita a situações urgentes em que a ilegalidade ou abuso de direito sejam latentes. Na situação delineada nos autos, o paciente foi preso em flagrante em 13/11/2024, pela suposta prática do crime de ameaça e da contravenção penal de vias de fato contra sua companheira, no contexto do art. 5o, III, da Lei Maria da Penha (ID 217801781). Perante a autoridade policial, a vítima negou veementemente os fatos, mas esses foram confirmados pelos irmãos do paciente, Auani Lima Teixeira e Djakez Lima de Oliveira, que a tudo presenciaram e acionaram a polícia. Afirmaram, inclusive, que os episódios de agressão entre vítima e paciente são recorrentes, mas nada é reportado às autoridades policiais, porque a vítima sempre nega os episódios quando a equipe chega ao local. Tais elementos de prova evidenciam os indícios de materialidade e de autoria do delito e da contravenção penal, tanto que dão suporte à denúncia ofertada pelo Ministério Público (ID 218488156), já recebida pelo magistrado, o qual manteve a prisão preventiva do paciente (ID 218950514). Com efeito, a negativa, de forma contundente, pela vítima não tem, por ora, o alcance almejado pela defesa. A uma porque impera nesta fase o princípio do in dubio pro societate e, a duas, a alteração trazida pela Lei n. 14. 994/2024, de 9/10/2024, tornou o crime de ameaça ação pública incondicionada quando praticado contra mulher, por razões da condição do sexo feminino, como é o caso, e aumentou no triplo a pena do art. 21, § 2o, da Lei de Contravenções Penais. Destarte, neste ponto, não há constrangimento ilegal na segregação cautelar do paciente. No que tange à higidez do ato coator, melhor sorte não socorre ao paciente. A decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva apresenta fundamentação idônea e elementos concretos, consubstanciados no histórico de violência do casal e da folha de antecedentes do paciente, que satisfazem os requisitos do art. 312 do CPP (ID 217819363). Confira-se: “(...) Por meio da análise das peças que instruem a comunicação da prisão em flagrante, constata-se a materialidade do delito, bem como a existência de indícios de que o apresentado seja, em tese, o autor das condutas a ele imputadas, conforme declarações do condutor, das testemunhas, da vítima e dos demais documentos juntados ao APF. Na espécie, constata-se que os crimes em análise envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher e que a prisão se justifica pela necessidade de garantia da execução das medidas protetivas de urgência, o que autoriza o cabimento da prisão preventiva, com fundamento no inciso III do artigo 313 do CPP. Prevê que a prisão preventiva é admissível nos casos em que se mostrar adequada e necessária para garantir a execução das referidas medidas, como o caso em questão, conforme será demonstrado. Além disso, o autuado possui diversas outras passagens criminais, inclusive com condenações por homicídio e roubo em Paracatu/MG, estando em cumprimento de pena ainda. Dessa forma, admitida a prisão preventiva no caso em apreço, mister examinar se estão presentes os requisitos do artigo 312 do CPP. Com efeito, há necessidade da segregação cautelar do agente, em razão de sua periculosidade, extraída das circunstâncias que envolvem o caso concreto e do histórico de violência doméstica e familiar. Neste contexto, mostram-se presentes os pressupostos – certeza da materialidade e indícios de autoria - e fundamentos para decretação da prisão preventiva do indiciado, já que efetiva a presença do ‘fumus commissi delicti’ e do ‘periculum libertatis’, esse último, representado, fundamentalmente, como forma de salvaguardar a ordem pública. Acrescento que a afirmação de residência fixa e ocupação lícita, mesmo que confirmada, não ostenta força capaz de infirmar o decreto de prisão preventiva, quando presentes os seus pressupostos, consoante vem decidindo, inclusive, o egrégio Superior Tribunal de Justiça. Ressalto que medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, CPP) não se mostram adequadas e suficientes à hipótese, tendo em vista o histórico de violência doméstica e familiar contra a vítima, as circunstâncias acima narradas e a folha de antecedentes do apresentado. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de JEFFERSON LIMA TEIXEIRA, filho de FLORIANO TEIXEIRA DE MELO e de FRANCISCA MESSIAS LIMA, nascido em 31/05/1989, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos, do CPP. (...)” Notoriamente, “a validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis” (HC 686.309/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 08/10/2021). Há, portanto, indicação clara dos requisitos do art. 312 do CPP e dos elementos que indicam o perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente, cumprindo, as decisões, o requisito de que trata o art. 315 do CPP e art. 93, IX, da Constituição Federal. Quanto à observância ao princípio da proporcionalidade, a discussão mostra-se descabida nesta via, pois não é possível discutir em sede de habeas corpus a pena que será aplicada em caso de condenação do paciente. Não bastasse, a prisão preventiva é medida acautelatória para salvaguardar a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal. Não se confunde com o regime prisional a ser imposto em caso de eventual condenação do paciente. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Intime-se. Solicitem-se informações ao juízo coator. Após, colha-se a manifestação ministerial. BRASÍLIA, DF, 29 de novembro de 2024 18:54:02. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator